Tribunal: TJSP
Processo: 2048841-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão agravada que condicionou a expedição do formal de partilha ao recolhimento das custas pelos herdeiros que não são beneficiários da gratuidade. Inconformismo dos herdeiros. Acolhimento. Hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros. Patrimônio do espólio que não é expressivo, está quase que totalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão agravada que condicionou a expedição do formal de partilha ao recolhimento das custas pelos herdeiros que não são beneficiários da gratuidade. Inconformismo dos herdeiros. Acolhimento. Hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros. Patrimônio do espólio que não é expressivo, está quase que totalmente imobilizado e será partilhado entre quatorze herdeiros. Hipossuficiência comprovada. Benesse concedida. Recurso provido.